Tribunal: TJSP
Processo: 1001891-91.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Atraso no guinchamento do veículo do Autor após danos em rodovia. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Mero atraso na prestação de serviços atrelada a contrato de seguro veicular, sem maiores repercussões sociais. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.